Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738176-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ALESSANDRA FONSECA COSTA MARTINS AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônio Alessandra Fonseca Costa Martins contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0745709-71.2025.8.07.0001 (4a Vara Cível de Brasília/DF). A concessão da medida liminar foi indeferida por esta Relatoria (id 76069554). No entanto, em consulta ao sistema informatizado, constata-se que, em 11 de novembro de 2025, foi publicada a sentença de procedência parcial dos pedidos. Nesse contexto, a extinção do processo esvazia o objeto do presente agravo de instrumento, pois a decisão revista é substituída pela sentença. Sobre o tema, o entendimento desta Segunda Turma Cível (mutatis mutandis): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação da sentença nos autos originários prejudica o recurso por perda superveniente do interesse de agir. 2. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória. 3. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: Hector Valverde Santanna, Acórdão 1713269, no DJE: 22/6/2023 (destaque nosso) Julgo prejudicado o presente agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator